Tribunal: TJBA
Processo: 8065259-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065259-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAIME PINTO RAMALHO NETO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. SENTENÇA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, em ação de cobrança de saldo de conta vinculada ao PASEP proposta por servidor público aposentado em face de instituição financeira administradora do programa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por alegada má gestão, saques indevidos e incorreta atualização monetária de conta individual do PASEP está prescrita, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP e que a pretensão ressarcitória submete-se ao prazo prescricional decenal. 4. Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, a Corte Superior fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para ações que discutem saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos na conta individual do PASEP. 5. No caso concreto, o saque integral da conta ocorreu em 04/11/1988, ocasião em que se considera configurada a ciência inequívoca do titular acerca do saldo disponível e de eventual irregularidade. 6. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 23/06/2021, já havia transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 7. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com a consequente manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido para negar provimento à apelação e restabelecer a sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8065259-50.2021.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, JAIME PINTO RAMALHO NETO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.